Tribunal: CARF
Processo: 10730.000307/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000307/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.353 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ANA MARIA FERNANDES DE PAULA NAVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio
correlato. Despesas médicas comprovadas.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma apenas no caso dos
novos argumentos e provas prestarem-se a complementar os já apresentados
em sede impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000307/2009-66
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000307/2009-66

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos Sujeitos à Tabela Progressiva.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 05/10), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004, ano-calendário de
2003.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
07/08, procedeu-se à glosa sobre a dedução indevidamente realizada pela contribuinte a
título de despesas médicas, no valor de R$ 14.080,95, tendo sido aceitos os
comprovantes apresentados relativos à Sul América, no valor de R$ 2.141,16, Unimed,
no valor de R$ 2.005,73 e Bradesco, no valor de R$ 441,96, e recusados os recibos
relativos ao prestador Marcelo Torres Reis (por falta da formalidade legal endereço).
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, foi apurada a omissão dos rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, recebidos pelo titular/dependentes do contribuinte, no
valor de R$ 18.192,69. Foi constatado que o notificado não declara o CNPJ n
42.498.717/0065-10 (Governo do Estado do RJ), tendo declarado outra matrícula no
CNPJ n 42.498.717/0001-66 no valor de R$ 18.504,00 (e pequenas diferenças conforme
comprovantes apresentados correlacionados com os declarados).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 8.604,75, acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificada da Notificação por via postal na data de 16/12/2008,
conforme documentos de fls 22/23, a interessada apresentou contestação administrativa
ao lançamento fiscal na data de 13/01/2009 (fls 02/03), alegando, em síntese, que:
- tendo em vista que o comprovante solicitado não lhe fora apresentado em tempo hábil
e, considerando que se encontrava fora da cooperativa citada, solicitou nova
comprovação de rendimentos, porém, obteve o valor de R$ 10.500,00 (e IRRF no valor
de R$ 464,10) e não o valor da Notificação de R$ 18.504,00;
- Ainda, informa que o valor do tratamento odontológico do dr Marcelo Torres Reis
encontra-se comprovado (com informação do local de seu consultório e telefone);
- À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o acolhimento da presente impugnação, com o consequente
cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000307/2009-66

DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas
médicas, de hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento
do contribuinte e de seus dependentes, desde que preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica e apontados através de
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, entregue à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada
Ciente do acórdão da DRJ em 12/07/2013 (e-fl. 43), o(a) contribuinte, em
12/08/2013 (e-fls. 45), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelo novo documento acostado aos autos (e-fl. 46),
caracterizando recurso parcial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente versa sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$11.000,00, e sobre omissão de rendimentos no valor de R$10.500,00, mas o
recurso voluntário é parcial, versando apenas acerca de dedução indevida de despesas médicas.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A nova prova colacionada apenas em sede de recurso voluntário (e-fls. 46) pode,
na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Veja-se a seguir os motivos que levaram a DRJ à manutenção de parte do
lançamento consubstanciado na Notificação de Lançamento, cf. excertos do Voto do Acórdão
guerreado abaixo colacionados:
Voto
...
Com relação à glosa sobre a despesa médica relativa à Marcelo Torres Reis, no valor de
R$ 11.000,00 ressalte-se que caberia à interessada, para fins de ter sua pretensão
acolhida, providenciar a emissão de novos comprovantes, ou a retificação dos recibos
apresentados às fls 12, 14 e 16 dos autos promovida pelo prestador de serviços acima
relacionado, no sentido de ver atendida a exigência contida no inciso III do § 2o do art
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000307/2009-66

8o da Lei n 9.250/95 supracitada quanto à indicação do endereço do profissional em
questão, condição esta não satisfeita pela notificada no caso concreto.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se, conforme Complementação da Descrição dos
Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 07), o motivo da glosa das despesas médicas ainda
sob lide, ipsis litteris: “Não foram aceitos recibos de Marcelos Torres Reis por falta de
formalidade legal ENDEREÇO”.
Apreciando o documento ora colacionado aos autos, verifica-se que a declaração
emitida pelo Cirurgião Dentista Marcelo Torres Reis (e-fl. 46) traz o endereço do profissional, o
que sana a irregularidade de seus recibos apresentados em fase impugnatória (e-fls. 12/17),
cumprindo então o arcabouço probatório para os requisitos legais de aceitação previstos no art.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000307/2009-66

8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995. Portando deve ser afastada a glosa relativa à despesa
médica com tal profissional, no valor de R$11.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, a fim de ser afastada a
glosa de despesas médicas com o Cirurgião Dentista Marcelo Torres Reis, no valor de
R$11.000,00. Destaque-se apenas que a omissão de rendimentos no valor de R$10.500,00, sendo
o recurso voluntário parcial, remanesce irretocado no lançamento neste particular.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Original